Tribunal: TJDFT
Processo: 0703340-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703340-07.2021.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDAÇÃO EXTRA JUDICIAL) RECORRIDO: LEO ROCHA MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DE AÇÕES. PRAZO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I. Conforme se infere do art. 76, parágrafo único, da Lei no 5.764/71, uma vez publicada no Diário Oficial a ata da Assembleia Geral dos cooperados que deliberou pela liquidação da sociedade cooperativa, ou a decisão do órgão executivo federal, quando a medida for de sua iniciativa, ficarão suspensas todas as ações em que se exige da cooperativa em liquidação extrajudicial o cumprimento de obrigações que afetem seu patrimônio, pelo prazo de 1 (um) ano, o qual, decorrido, poderá ser prorrogado por, no máximo, mais 1 (um) ano. II. O prazo de suspensão foi prorrogado uma vez, caso em que a pretensão não poderia mesmo ser atendida, por esbarrar em expressa disposição legal. III. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que a decisão colegiada diverge de julgados do TJTO e TJRS, acerca da interpretação do artigo 76 da Lei 5.764/1971, que reconhecem a necessidade de permanência da suspensão processual das ações de execução e daquelas em fase de cumprimento de sentença movidas em desfavor de empresa em liquidação até o encerramento do procedimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “No caso em apreço, o prazo de suspensão foi prorrogado uma vez, caso em que, em linha de princípio, a pretensão não poderia mesmo ser atendida, por esbarrar em expressa disposição legal” (ID Num. 25113582 - Pág. 4). O TJTO, por sua vez decidiu que “’Dessa forma, faz-se necessária a manutenção da suspensão dos autos originários até 16.10.2021, data que se esgota o prazo de um ano da prorrogação da liquidação’” (ID Num. 26681878 - Pág. 11), e nessa mesma linha restou assentado o paradigma do TJRS. Ou seja, no caso em exame, a recorrente pretende a extensão da prorrogação da suspensão prevista no parágrafo único do artigo 76 da Lei 5.764/1971. Dos paradigmas colacionados extrai-se tão-somente o entendimento acerca da possibilidade de prorrogação do prazo de um ano consoante previsto no parágrafo único da aludida norma. Conclui-se, portanto, pela inexistência de similitude fática entre o julgado resistido e os paradigmas e consequentemente não demonstração do alegado dissídio interpretativo. É assente na Corte Superior que "’A ausência de similitude fática entre os julgados impede o conhecimento do apelo especial pela alínea 'c' do permissivo constitucional, pois não foram demonstradas em quais circunstâncias o caso confrontado e os arestos paradigmas aplicaram diversamente o direito, sobre a mesma situação fática’" (AgInt no AREsp 1.470.751/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 30/9/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o AREsp 1724342/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/6/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017